Tribunal: TJSP
Processo: 2047512-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – admissibilidade recursal - execução apoiada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças – decisão combatida que considerou que o acordo judicialmente homologado restou descumprido e, denegou ao coexecutado agravante pedidos de: i) liberação das garantias outorgadas no acordo judicialmente homologado; ii) baixa de todas as restrições em imóveis e

Ementa:

*AGRAVO DE INSTRUMENTO – admissibilidade recursal - execução apoiada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças – decisão combatida que considerou que o acordo judicialmente homologado restou descumprido e, denegou ao coexecutado agravante pedidos de: i) liberação das garantias outorgadas no acordo judicialmente homologado; ii) baixa de todas as restrições em imóveis e SERASA em seu nome; iii) extinção do feito executório, além disso, determinou a constrição de ativos financeiros pertencentes ao citado executado, via SISBAJUD, até o limite do débito exequendo – admissibilidade – cláusula do ajuste que previa a obrigação do agravante de pagar o equivalente a 66% do imposto de renda do agravado incidente sobre o recebimento da dívida – afastada alegação do executado de que o exequente apurou o tributo adotando base de cálculo incorreta/inverídica, pois eventual discordância/retificação pode ser dirimida pelo interessado junto ao Órgão Federal - agravo improvido.*